Tribunal: TJDFT
Processo: 0700384-12.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECUSA INDEVIDA. MEDICAÇÃO COM REGISTRO NA ANVISA. PREQUESTIONAMENTO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A pretensão de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser deduzida em petição autônoma. Assim, o pedido manejado, no bojo do apelo, não merece ser conhecido, pela inadequação da via eleita.

2. Em virtude da celebração de contrato de plano de saúde, com entidade não autogerida, as partes se submetem tanto às normas insertas na Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, quanto ao CDC (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).

3. Tanto o art. 12 da Lei n. 9.656/1998 quanto o Anexo I da Resolução Normativa n. 428/2017 da ANS trazem um rol mínimo de exigências, procedimentos e eventos a serem atendidos pelas operadoras de planos de saúde, ou seja, são meramente exemplificativos.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que o plano de saúde pode até restringir doenças que são abrangidas pelo contrato, porém, não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável, reputou adequado para alcançar a cura do paciente, ainda mais em se tratando de medicamento autorizado pela ANVISA, sendo abusivas as cláusulas contratuais em contrário.

5. Em relação ao prequestionamento, não há necessidade de menção específica dos dispositivos legais, bastando, para tanto, que a questão constitucional ou federal seja efetivamente discutida nas instâncias ordinárias.

6. Recurso da ré desprovido. Recurso da autora provido.